Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1012043-66.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Planos de saúde]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARISSA CASSIA DE ALMEIDA MATOS GUERRERO - CPF: 028.058.131-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), S. D. M. G. - CPF: 080.934.111-51 (EMBARGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO VERIFICADO – CONTRADIÇÃO ELIMINADA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO DA PACIENTE – PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Embora haja vício a ser sanado do julgado, tal conclusão não tem a aptidão de modificar o resultado do acórdão, pois no caso
sub judice
, mostra-se prudente a manutenção do tratamento na forma prescrita e já em andamento, pois sua interrupção causaria risco à saúde da Embargada, com a descontinuidade da rotina estabelecida perante os profissionais que já a atendem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SOPHIA DE MATOS GUERRERO representada por sua genitora CLARISSA CASSIA DE ALMEIDA MATOS GUERRERO, mantendo inalterada a decisão de origem, que deferiu pedido de tutela de urgência para obrigar a Embargante a custear o tratamento multidisciplinar da Embargada.

Para tanto, aduz a Embargante, que há contradição no acórdão, quanto à manutenção do tratamento da Paciente em rede particular, o qual, deveria se dar em estabelecimento da rede credenciada da operadora de plano de saúde.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito da manutenção do tratamento da paciente em estabelecimento particular, fora da rede conveniada.

Assim, embora haja vício a ser sanado do julgado, tal conclusão não tem a aptidão de modificar o resultado do acórdão, pois no caso
sub judice
, mostra-se prudente a manutenção do tratamento na forma prescrita e já em andamento, pois sua interrupção causaria risco à saúde da Embargada, com a descontinuidade da rotina estabelecida perante os profissionais que já a atendem.

Em reforço a essa constatação, verifica-se do documento no id n. 116362156, que na avaliação realizada pelo psicólogo credenciado, foi recomendada a continuidade do tratamento com a profissional que já realizava os atendimentos anteriormente, em razão do vínculo profissional e, principalmente, afetivo, já estabelecido.

Desta feita, deve ser eliminada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante aponta contradição no acórdão quanto à manutenção do tratamento da paciente em rede particular, o qual deveria se dar em estabelecimento da rede credenciada.

Aduz que possui profissionais capacitados na área de psicopedagogia e que o plano contratado não contém cláusula de livre escolha de prestador.

É o relatório.

A respeito da matéria, o STJ definiu em Embargos de Divergência que
o plano de saúde será obrigado a arcar com o tratamento realizado fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, tais como de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, e de urgência ou emergência do procedimento
. Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada.

2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.

3.
O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
.

4. Embargos de divergência desprovidos.

(EAREsp. 1459849 ES 2019/0057940-8, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 14/10/2020, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020).

Narra a autora que desde 2020 realiza o tratamento com a psicopedagoga Simone Delgado Costa, cujos serviços foram intermediados e custeados pela própria Unimed, no entanto em 2023 as sessões foram suspensas pela Operadora.

Assinala que as clínicas indicadas pelo plano não suprem sua necessidade já que a Clínica Soma cobrou o valor de R$ 150,00 pela consulta, muito embora na modalidade contratada por ela a cobrança é realizada em data posterior junto ao boleto da mensalidade, assim como a Clínica Mais Unimed não detém horários compatíveis com a rotina da criança.

Por conseguinte,
apesar de ser essa a hipótese dos autos, isto é, insuficiência e indisponibilidade dos serviços na rede conveniada,
o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para determinar que o custeio do tratamento seja limitado aos preços contratualmente pactuados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A operadora-embargante alegou haver contradição no acórdão quanto ao tema relativo à manutenção do tratamento da paciente em rede particular, e busca o provimento dos embargos para, com efeitos infringentes, alterar para que o tratamento seja realizado em estabelecimento e com profissionais da rede credenciada.

É o relatório.

No caso, comungo do entendimento da relatora, no sentido de que se mostra prudente a manutenção do tratamento da autora na forma prescrita e já em progresso, principalmente diante do Laudo Psicológico, subscrito por profissional que faz parte da rede credenciada, que é categórica ao recomendar que o tratamento continue sendo realizado com os profissionais que já a atendiam, sob pena de risco à saúde da Embargada.

O próprio STJ e vários Tribunais já se pronunciaram de modo favorável à manutenção do vínculo terapêutico no atendimento de crianças autistas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.215.039 - PR (2022/0299723-3) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA (CID F84.1). PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO INICIADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA
. POSTERIOR TENTATIVA, FRUSTRADA, DE ADAPTAÇÃO EM CLÍNICA CONVENIADA.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA CLÍNICA NÃO CREDENCIADA
. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
POSSIBILIDADE DE

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NA REDE NÃO CREDENCIADA PELO BENEFICIÁRIO,
MEDIANTE REEMBOLSO DAS SESSÕES REALIZADAS PELO PLANO DE SAÚDE DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS MÉDICOS PRATICADOS AOS PRESTADORES CONVENIADOS.
ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO DEMONSTRADO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, VI, DA LEI No 9.656/1998. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS EM FAVOR DO INALTERADOS. PATRONO DO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1025 DO CPC.

(...) (STJ - AREsp: 2215039 PR 2022/0299723-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 11/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DO ESPECTO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE PLANO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR (EQUOTERAPIA E TREINAMENTO LOCOMOTOR). CONCESSÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AMPLAMENTE CONFIGURADOS. CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DAS TERAPIAS COM OS PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM A AUTORA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO A FIM DE EVITAR A PIORA DO QUADRO CLÍNICO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA.RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez verificada doença coberta, o plano de saúde deve garantir o tratamento ao paciente com toda a tecnologia disponível e definida por profissional médico, não lhe cabendo questionar a eficácia do tratamento prescrito. 2.
Considerando que a autora criou vínculo terapêutico com os profissionais que a acompanham, qualquer alteração poderá acarretar piora do seu quadro clínico, razão pela qual as terapias devem ser mantidas com os profissionais que já o auxiliam
. Precedentes. (TJ-PR - AI: 00457255920218160000 Maringá 0045725-59.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 21/02/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Conclui-se, portanto, que o vínculo terapêutico é fundamental para a evolução do tratamento de pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, logo não deve ser desfeito, sob pena de comprometimento do desenvolvimento cognitivo e emocional da autora.

O voto divergente se pronunciou pelo
parcial provimento ao Recurso
, somente para determinar que o custeio do tratamento seja limitado aos preços contratualmente pactuados.

Ocorre que a modalidade de reembolso não foi objeto da decisão agravada e nem do acórdão ora embargado, porquanto o que foi determinado na decisão combatida foi o custeio integral do tratamento prescrito à autora com os profissionais que já a atendiam.

A análise de questão suscitada apenas em sede de recurso e que não foi examinada na decisão proferida na origem constituiria supressão de instância.

Desse modo,
acompanho o voto da i. Relatora, no sentido de dar provimento aos embargos declaratórios de modo a preservar o vínculo terapêutico entre a autora e os profissionais que já a atendiam, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023